Tribunal: CARF
Processo: 11070.001351/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001351/2008-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.419 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARTRALEI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-002.683, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 19 de abril de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 679:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE LIVROS
CONTÁBEIS.
MULTA.
CABIMENTO.
LANÇAMENTO
PRINCIPAL
DAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001351/2008-96
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

CONTRIBUIÇÕES
ANULADO.
RELAÇÃO
DE
ACESSORIEDADE.
CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO ACESSÓRIO. Tendo em vista
que o presente lançamento possui caráter de acessoriedade em relação ao lançamento
principal das contribuições previdenciárias tidas por devidas, o qual veio a ser anulado
por decisão transitada em julgado em processo administrativo fiscal, outra não pode ser
a conclusão, senão pela anulação do presente Auto de Infração.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 686 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 707 e seguintes, para rediscussão acerca da necessidade de
declaração de nulidade do lançamento da obrigação acessória, quando há nulidade do
lançamento da obrigação principal.
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) verifica-se que a decisão atacada reputou que a posterior verificação de inexistência
da obrigação principal acarretaria o cancelamento da obrigação acessória;
b) o julgamento de nulidade do Auto de Infração correlato aos presentes autos não
infirma a prática do ilícito aqui configurado, conforme se pode verificar da decisão da
DRJ à fl. 456;
c) a nulidade pronunciada quando da apreciação da obrigação principal não foi
ocasionada por vícios no fato gerador, mas no não lançamento da multa de mora,
segundo entendimento da decisão de 1a instância;
d) não se pode considerar que o vício do lançamento principal possa infirmar o
lançamento com relação a este auto, uma vez que, basta a configuração do fato de que o
contribuinte deixou, efetivamente, de lançar na contabilidade o valor total de frete
recebido da empresa COTRIJUI COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e contabilizar a
folha de pagamento;
e) não se pode considerar o mesmo com relação a este auto, uma vez que, basta a
configuração do fato de que o contribuinte deixou, efetivamente, de lançar na
contabilidade o valor total de frete recebido da empresa COTRIJUI COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA e contabilizar a folha de pagamento;
f) o vício ali consignado que rendeu ensejo à nulidade do lançamento decorreu da
omissão do lançamento da multa de mora, em nada afetando, portanto, a concretização
no mundo fenomênico da hipótese de incidência legalmente prevista para a incidência
tributária (fato gerador);
g) deixar de lançar na contabilidade o valor total de frete recebido da empresa
COTRIJUI COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e contabilizar a folha de pagamento,
por si só, caracterizam a conduta tipificada na legislação, não havendo que se falar em
exoneração da multa por conta da derrubada da obrigação principal;
h) a obrigação acessória possui fato gerador peculiar e a penalidade decorrente do seu
descumprimento também ostenta suporte fático autônomo;
i) o cancelamento das contribuições apuradas nos processos nos 11070.001350/200841,
11070.001343/200840 e 11070.001344/200894 não surte nenhum efeito no presente
processo de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória;
j) há que prevalecer a disciplina esposada nos paradigmas mencionados, de acordo com
a qual a obrigação acessória não possui vínculo direto com a existência do fato gerador
do tributo, impondo-se a pacificação do dissídio jurisprudencial por esta Col. CSRF.
Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 718 e seguintes, alegando,
em suma:
a) a única fundamentação lançada no recurso diz respeito à suposta contrariedade da
decisão em relação a outras decisões sobre o mesmo assunto;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

b) o fundamento jurídico utilizado baseia-se na sopsota posição de que a obrigação
acessória independe da obrigação principal e, por isso, a decisão de anular os
lançamentos tributários anteriormente lançados não produziria nenhum efeito sobre o
presente caso;
c) as teses não servem para reformar a decisão recorrida;
d) o fato de os lançamentos fiscais anteriormente lançados terem sido considerados
nulos, cujas decisões transitaram em julgado, efetivamente repercutem no presente caso,
pois, inexistindo obrigação principal de efetuar o lançamento e pagamento da
contribuição, logicamente, também inexiste a penalidade dela dependente, tanto no
aspecto de penalidade material, como da penalidade de cunho meramente formal, como
é o caso dos autos;
e) a própria decisão a própria obrigação de efetuar a contabilização e informação dos
serviços prestados inexiste e, assim, não foi objeto de análise no recurso voluntário
porque a suposta infração já havia sido integralmente fulminada quanto à própria
origem;
f) por falta de suporte fático e jurídico, sendo inaplicáveis os paradigmas, deve ser
improvido o recurso especial;
g) ocorrendo o prosseguimento do julgamento, deve ser analisada a situação de mérito
arguida no recurso voluntário, a qual, por ter sido considerada prejudicial, não foi
enfrentada quando do julgamento do recurso voluntário;
h) a recorrida é uma associação sem fins lucrativos cuja finalidade é de prestar
assessoramento e apoio aos seus associados no exercício da atividade de transportadores
de leite, especialmente o da negociação e intermediação com os contratantes dos
serviços, visando melhores condições de trabalho e rentabilidade aos mesmo,
promovendo a aquisição conjunta de equipamentos e insumos, visando diminuir e
racionalizar os custos, inclusive angariando financiamentos para veículos equipamentos
e fornecendo, inclusive, as garantias exigidas pela instituição financeira e
responsabilizando-se pelo pagamento das parcelas. Mas não presta serviço de
transporte, assim como não compra tais serviços;
i) não sendo uma prestadora de serviços nem uma empresa que se dedica à compra e
venda de mercadorias, limita-se a fazer as atividades de recebimento dos valores junto
aos tomadores dos serviços, repassando-os posteriormente aos associados, que são os
efetivos prestadores dos serviços;
j) resta claro que quem prestava os serviços de frete eram os transportadores e quem
tomava o serviço eram os produtores rurais que vendiam o leite para a COTRIJUI;
k) contrariamente ao arguido no recurso apresentado, não se trata de imposição de multa
sobre obrigação acessória não cumprida, mas sim situação de inexistência da própria
obrigação acessória, com o que, no mérito, o lançamento fiscal não se sustenta;
l) para o caso de não ser rejeitado o recurso pelos fundamentos indicados, deve ser
também apreciado o mérito da defesa apontada no recurso voluntário que indica a
improcedência do lançamento fiscal também pela inexistência da própria obrigação
acessória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

Aduz a Recorrida, em suma, a impossibilidade de conhecimento do recurso, pois
são inaplicáveis os paradigmas, considerando a falta de suporte fático e jurídico.
O presente lançamento tem como objeto o AI 37.172.924-6, lavrado para a
cobrança de multa por não lançar na contabilidade o valor total de frete recebido da
empresa COTRIJUI COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e, também, por não contabilizar
a folha de pagamento.
Compulsando-se a decisão recorrida, observa-se que o Colegiado a quo assim se
pronunciou o sobre a matéria:
Já fui relator de outro caso sobre o mesmo assunto, no qual a interessada era a própria
recorrente.
Na oportunidade analisei o lançamento do Auto de Infração 68 nos autos do processo
11070.001345/200839.
Todavia na oportunidade, em razão do lançamento de referida obrigação acessória não
estar acompanhada do lançamento principal, esta Eg. 2a Turma determinou a conversão
do julgamento em diligência para que fosse noticiada a sorte dos lançamentos
principais.
Sobreveio, então, a informação da nulidade dos lançamentos principais, conforme
resposta da fiscalização que transcrevo a seguir:
Em atendimento ao despacho de folhas n°s 456 a 457, informamos que a obrigação
principal foi lançada nos DEBCADs n°s 37.172.9211, 37.172.9203 e 37.172.9220
controlados,
respectivamente,
nos
processos
administrativos
n°s
11070.001350/200841, 11070.001343/200840 e 11070.001344/200894, conforme
documentação de folhas no 459 a 470. Informamos, ainda, que os processos físicos
acima referidos encontram-se na SAFIS/DRF/SAO, com proposta de arquivamento, em
face da decretação de nulidade por decisão final da DRJ/STM, conforme acórdão n°
1810.307 de folhas n°s 471 a 480.
Logo, os lançamentos dos valores de contribuições incidentes sobre os valores de fretes
das pessoas físicas referidas no presente Auto de Infração e que não foram objeto
de escrituração na contabilidade da recorrente, não mais subsistem.
Por tais motivos, tenho que a sorte do presente Auto de Infração deverá ser a mesma
daquela determinada aos processos principais, uma vez que, se não subsistem fatos
geradores de contribuições previdenciárias com lançamento válido, como então manter-
se a multa pela ausência de sua escrituração na contabilidade.
Ante todo o exposto, voto no sentido de ANULAR O PRESENTE LANÇAMENTO,
em razão da necessidade de reconhecimento da relação de acessoriedade existente no
presente caso com os lançamentos principais indicados na informação fiscal supra, com
a determinação da baixa dos autos e apensamento deste àquelas NFLD ́s.
Assim, a conclusão a qual se chegou o Colegiado prolator da decisão recorrida,
que foi o reconhecimento da nulidade do lançamento, decorreu da constatação da relação
dependência entre a obrigação acessória constante dos presentes autos e as obrigações principais
que foram anuladas.
Nota-se, conforme consta do Relatório Fiscal, que a obrigação acessória
considerada descumprida foi a de deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado com
o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial, a Procuradoria da Fazenda
Nacional indicou como paradigmas os seguintes acórdãos:
Acórdão Paradigma n.o 2401-002.647
AUTO DE INFRAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA .
A omissão de remuneração paga a contribuintes individuais nas folhas de pagamento
caracteriza descumprimento de obrigação acessória passível de multa.
DUPLA PENALIDADE INOCORRÊNCIA
As obrigações acessórias não estão relacionadas, no sentido de dependência, com uma
determinada obrigação principal, podendo existir independentemente desta, não se
caracterizando dupla punição na multa aplicada por se tratar de penalidades diversas.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, com
fundamento na inobservância da obrigação tributária acessória prevista na Lei no
8.212/1991, no art. 32, inciso I, que consiste na elaboração de folhas de pagamento dos
segurados a serviço da empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10, a empresa omitiu, em sua folha de
pagamento das competências 09/2002 a 10/2005, remuneração paga a contribuintes
individuais, categorias 11 e 13, bem como ficou configurada a circunstancia agravante
prevista no inciso V, do artigo 290, do Regulamento da Previdência Social, por ser o
contribuinte reincidente. (...).
A obrigação tributária principal é a entrega de dinheiro ao Estado, proveniente do
pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, tendo sempre conteúdo patrimonial.
É a obrigação de dar (pagar) ao sujeito ativo.
Já as obrigações acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com
o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a
atividade de fiscalização no sujeito passivo. Estas obrigações não estão relacionadas, no
sentido de dependência, com uma determinada obrigação principal, podendo existir
independentemente desta. Servem para viabilizar o cumprimento de possíveis
obrigações principais de outros tributos.
No presente caso, a autuação foi lavrada por força do contido no art. 32, I da Lei
8212/91, em face da omissão de valores pagos à contribuintes individuais nas folhas
de pagamento da recorrente. Trata-se portanto, de descumprimento de obrigação
acessória passível de multa nos termos do diploma legal acima mencionado
combinado com o art. 293 do RPS aprovado pelo Decreto 3048/99, que assim
dispõem. (...).
Logo, não há que se falar em dupla penalidade em face de um mesmo fato gerador
como quer fazer entender a recorrente. (...).
Por fim temos que, em seu recurso a autuada em nenhum momento questionou o
descumprimento da obrigação propriamente dita, qual seja, de que não houve omissão
nas folhas de pagamento, limitando-se a questionar a duplicidade de penalidade, o que
de fato não ocorreu, conforme os fundamentos acima alinhavados.
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso, e Negar-lhe provimento.

Acórdão Paradigma n.o 203-08.019
DCTF. MULTA PELA FALTA DE ENTREGA. A entrega de DCTF é obrigação
acessória autônoma, puramente formal, que não possui vínculo direto com a existência
de fato gerador de tributo. Verificando-se a ocorrência de situação fática prevista na
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

legislação tributária que torna exigível a obrigação acessória, é devida a multa
legalmente prevista pelo seu descumprimento.
Recurso negado. (...).
O presente lançamento decorreu daquele constante nos autos do processo administrativo
n° 13855.00033498-61, que apurou falta de recolhimento da Cotins pela entidade, que
se julgava imune de sua incidência, e, por isso, deixou de recolher a contribuição e
apresentar as DCTF. (...).
A recorrente, tanto recurso, não contesta o mérito da presente autuação, que decorre do
descumprimento de obrigação acessória. Limita-se a alegar que a multa é inaplicável,
visto existir lançamento de oficio de tributo devido efetuado com a exigência da
respectiva multa de oficio.
Argúi, ainda, que é isenta do pagamento da COF1NS e que, portanto, está desobrigada
da entrega de DCTF.
A obrigação de entregar a DCTF é acessória e autônoma. (...).
A falta de entrega da DCTF é o descumprimento de uma atividade fiscal exigida do
contribuinte. Consiste na abstenção do exercício de regra de conduta formal, que não se
confunde com o não pagamento de tributo, nem com as multas decorrentes por tal
procedimento.
Dessa forma, o simples fato de não entregar a DCTF, quando a legislação obriga a
recorrente, enseja a aplicação da penalidade legalmente prevista, pois trata-se de
responsabilidade acessória e autônoma.
A multa aplicada decorre do poder de policia exercido pela administração pelo não
cumprimento de regra de conduta formal imposta a uma determinada categoria de
contribuinte.
Pelo exposto, concluo que a decisão recorrida não merece reforma e nego provimento
ao recurso.
Com análise dos paradigmas indicados, verifica-se a ausência de similitude fática
entre tais julgados e o acórdão recorrido.
O paradigma n. 2401-002.647 trata de Auto de Infração lavrado com fundamento
na inobservância da obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991, no art. 32,
inciso I, que consiste na elaboração de folhas de pagamento dos segurados a serviço da
empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Seguridade Social.
Há, assim, clara distinção fática entre o acórdão mencionado e o acórdão
recorrido, pois refere-se a obrigação acessória distinta e com diferente fundamento legal.
Além disso, não se discute naqueles autos a repercussão do reconhecimento da
nulidade dos processos principais nas obrigações acessórias, questão central da matéria que se
busca rediscutir no processo sob análise.
Portanto, o paradigma não se mostra apto a demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada.
No que se refere ao paradigma n. 203-08.019, também não trata de questão
semelhante a situação fática descritas nos autos, mas sim dos efeitos da isenção do pagamento da
COF1NS sobre a obrigação relativa à entrega de DCTF.
Desse modo, embora os acórdãos paradigmas, acidentalmente, mencionem a
independência da obrigação acessória com relação à obrigação principal, tratam de obrigações
acessórias distintas e não enfrentam fatos semelhantes aos que são objetos dos autos em
julgamento, razão pela qual não se identifica a divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.001351/2008-96

Nesse contexto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital